Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DÉBITO DE CADA PARCELA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL.

1- Não sendo hipótese de anulação de negócio jurídico, mas de inexistência de débito em razão do pagamento, aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do Código Civil.

2- Reconhecida a cobrança excessiva, declara-se a inexistência do débito pelo pagamento e determina-se a restituição do que foi pago a mais.

3- A incidência da correção monetária é medida que se impõe, uma vez que sua finalidade é a manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa.

4- É devida a restituição em dobro da quantia descontada a mais do autor em razão de empréstimo que não contratou.

5- Caracteriza dano moral a supressão de parte da renda mensal do autor em razão de descontos efetuados em benefício do réu, que só cessaram com o deferimento da tutela de urgência. Mantida a indenização em R$ 3.000,00.

6- Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.